Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749496-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRIGO DO MARINHEIRO AGRAVADOS: MARCUS VINÍCIUS SALES CORREIA e JSC TRANSPORTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante relata que o feito originário tramita desde o ano 2001. Informa que, ao longo dos anos, foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de constrição patrimonial, por meio de vários sistemas. Narra que o feito foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Afirma ter descoberto que o executado/agravado propôs, recentemente, demanda judicial distribuída ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (processo n. 0712339-77.2020.8.07.0001). Relata que os documentos colacionados neste feito pelo próprio agravado demonstram a existência de confusão patrimonial entre ele e a segunda agravada (JSC Transportes EIRELI-ME). Observa que, no processo n. 0712339-77.2020.8.07.0001, o executado afirmou que trabalhava como motorista de transporte escolar pela empresa JSC Transportes EIRELI-ME (segunda agravada). Alega, no entanto, que o primeiro agravado não é funcionário da segunda agravada, e sim o único sócio desta, conforme documentos juntados aos autos, como certidão emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal. Acrescenta que os “Contratos de Prestação de Serviços” juntados naqueles autos demonstram a existência de recursos auferidos pela pessoa jurídica (segunda agravada) e que referidos contratos foram firmados pelo primeiro agravado, representando a referida empresa. Registra que os extratos bancários da segunda agravada juntados aos autos demonstram o recebimento de créditos pela empresa, da qual o primeiro agravado é o único sócio. Conclui que a segunda agravada (EIRELI) é utilizada pelo executado para ocultar seu patrimônio e realizar movimentações financeiras sem que os valores sejam depositados em sua conta pessoal. Aduz que isto impede a localização de bens penhoráveis de propriedade do executado (primeiro agravado). Observa que, embora regularmente notificada, a segunda agravada se manteve silente quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto, o que alega robustecer as alegações do ora agravante. Conclui ser manifesta a existência do abuso da personalidade jurídica com a confusão patrimonial demonstrada. Ressalta que o abuso da personalidade jurídica é flagrante também porque o primeiro agravado é o único sócio da segunda agravada e seu procurador, o que lhe permite movimentar todas as contas bancárias da empresa. Aduz que esta é utilizada como escudo, a fim de proteger a pessoa física do primeiro agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o arresto da quantia pleiteada (R$ 29.098,01 – vinte e nove mil, noventa e oito reais e um centavo) por meio dos sistemas informatizados. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a inclusão da segunda agravada no polo passivo da demanda originária e determinação de arresto nos termos da tutela liminar recursal requerida. Preparo regular (ID 21417092). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, §2o do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil, quais sejam, a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade e a comprovação de insolvência da pessoa física devedora. Mesmo quando as diligências efetuadas com o objetivo de localização de bens restem infrutíferas, a execução frustrada, simplesmente, não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste, nos termos do art. 50, §1°, do Código Civil, na “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, §2°, do Código Civil[1]). A confusão patrimonial, muitas vezes, é o requisito mais facilmente verificável nos casos concretos: A existência de bens pessoais dos sócios registrados em nome da sociedade ou a realização de pagamentos, pela sociedade, de contas pessoais dos sócios são situações corriqueiras nos casos de desconsideração da personalidade jurídica e, via de regra, não envolvem grande dificuldade probatória.[2] Os extratos[3] de conta de titularidade do primeiro agravado juntados aos autos do processo n. 0712339-77.2020.8.07.0001, não demonstram a existência de transações bancárias com a pessoa jurídica, ou eventual custeio de despesas pessoais do primeiro agravado com recursos da empresa. Em que pese o fato de o processo executivo originário perdurar desde o ano 2001 sem que tenha sido adimplida a dívida a ele relativa, o fato de o primeiro agravado trabalhar como motorista pela empresa agravada, ser o único sócio desta e firmar, como seu representante, os contratos de prestação de serviços em que ela figura como contratada, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante juntou documentos aos autos que demonstram que a segunda agravada é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada foi criada pela Lei n. 12.411/2011 e encontra previsão no art. 980-A do Código Civil. Nos termos do caput do mencionado artigo, a EIRELI será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social: Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Trata-se de novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Afigura-se como ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica. Não é constituída por cotas sociais, mas por um único sujeito detentor de todo o capital social, o que não implica automático reconhecimento de confusão patrimonial. A interpretação que melhor se adapta ao art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos excepcionais, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, o que não vislumbro no presente caso. Este Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. Não havendo prova robusta do abuso da personalidade jurídica, não há se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. (...) 4. Apesar da empresa agravada ser constituída como EIRELI, isso não significa que a pessoa do sócio confunde-se com a pessoa jurídica, tampouco que há confusão patrimonial, sendo inviável a extensão de obrigação da empresa ao seu titular sem a demonstração do abuso da personalidade jurídica. 5. (...)6. Recurso desprovido. (Acórdão 1238252, 07220521620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUBENCIAIS. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). NATUREZA. SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. EMPRESA. PATRIMÔNIO DISTINTO DA EMPRESÁRIA INSTITUIDORA E TITULAR. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. REGIME PRÓPRIO (CC, ART. 980-A). CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 CC). NÃO EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -, a despeito de ser constituída com apenas o capital de seu instituidor e seu quadro e capital sociais sejam integrados de forma unipessoal, encerrando sociedade limitada unipessoal, diferencia-se juridicamente das empresas enquadradas como firmas individuais ordinárias, porquanto ostenta natureza jurídica própria e destacada, com inscrição no CNPJ, havendo nítida separação dos bens da empresa e o patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, possuindo o empresário titular individual responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal (CC, art. 980-A). 2. A despeito de consubstanciar empresa individual constituída com apenas o capital de seu instituidor, a empresa individual de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, onde, cediço, os patrimônios pessoais do titular e da firma se confundem, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física, notadamente porque, em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada, há separação dos bens da empresa do patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, tanto que o empresário individual titular da pessoa jurídica possui responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal. 3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI pelas dívidas contraídas pelo seu titular somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa (arts. 50 do CC e 133 do CPC). 4. Conquanto esgotadas as tentativas de localização de bens particulares passíveis de penhora da empresária individual, nomeada à satisfação de débito que faz objeto da execução de verbas sucumbenciais, inviável o redirecionamento dos atos executivos à empresa individual de responsabilidade individual que titulariza de molde a se obter a penhora de seus ativos financeiros, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pela sua titular, notadamente quando não evidenciadas as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1134256, 07058673420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração de abuso da personalidade impõe, ao menos em sede de cognição sumária, que seja mantida a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [2] BRUSCHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. [3] ID 21417099, p. 135.